Tribunal: TJDFT
Processo: 0746609-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0746609-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA JULIA CHAVES MARTINS DE ARAUJO PIAU D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0721200-29.2023.8.07.0007, concedeu tutela provisória de urgência antecipada em favor da autora para determinar que a ré autorize e custeie a internação da parte autora para realização de cirurgia ortopédica de urgência, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em decisão de ID Num. 53070536, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões em ID Num. 53987193. Em petição de ID Num. 54543076, a parte recorrente requer a desistência do recurso, tendo em vista acordo firmado entre as partes. Pois bem. Tendo em vista a manifestação da presente agravante, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA postulada pela parte recorrente para que produza seus efeitos jurídicos e legais e, por conseguinte, declaro extinto o recurso, nos termos do art. 998, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador